Tribunal: TJSP
Processo: 2284040-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2284040-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
RODRIGO
PEDROSA
SAMPAIO
NOVAIS,
é
agravado
FUNARI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara Cível da Comarca de Botucatu
Agravo Interno n. 2284040-33.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Rodrigo Pedrosa Sampaio Novais
Agravada: Funari Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Voto n. 18.356
AGRAVO INTERNO. Agravo de instrumento.
Processamento. Deferimento de tutela provisória recursal. Decisão monocrática
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
interno
interposto contra a decisão monocrática de fls. 21/22, de minha
relatoria, pela qual, ao processar recurso de agravo de instrumento,
deferi o pedido de tutela provisória recursal.
Segundo o agravante, a decisão monocrática
deve ser reformada. Narra problemas financeiros enfrentados pela
agravada, salientando que ela nunca negou o descumprimento da
obrigação de constituir a garantia. Ressalta que a minuta apresentada
está em sintonia com os contratos entabulados. Defende a inexistência
da alegada impossibilidade de se dar cumprimento à tutela provisória
concedida pelo juízo de primeiro grau. Pugna pela reconsideração e,
subsidiariamente, reforma da decisão sobre a tutela.
Recurso tempestivo.
Esse é o relatório.
O recurso de agravo interno não merece
guarida, impondo-se, assim, a manutenção da decisão monocrática que
deferiu o pedido de tutela provisória recursal.
Ao
processar
o
recurso
de
agravo
de
instrumento, assim fundamentei a decisão: “ao menos em princípio, em
sede de cognição sumária e não exauriente, parece que, além dos
relevantes argumentos invocados pela agravante, os critérios para o
cumprimento da tutela provisória anteriormente concedida só foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
de fato estabelecidos na recente audiência em que as partes
celebraram acordo parcial homologado pelo juízo de primeiro grau
(ver fls. 799). Logo, é mesmo recomendável a presente suspensão”
[grifei] (fls. 22).
O
ora
agravante,
aqui,
pugna
pela
reconsideração da decisão e, subsidiariamente, por sua reforma,
aduzindo, em síntese, a inexistência da impossibilidade de cumprimento
da obrigação. Ocorre que, como já dito, as partes celebraram acordo
apenas recentemente acerca dos critérios e, independentemente da
questão ora trazida pelo então agravado, fato é que, se não existisse
dúvida quanto aos critérios de cumprimento, a transação seria
despicienda, mas, ainda assim, ela foi feita. Desse modo, entendo
recomendável a suspensão nos moldes em que determinada.
Acrescento, por fim, considerada a aparente
aflição do ora agravante, que ainda não há juízo quanto à procedência
ou improcedência dos argumentos expostos no agravo de instrumento.
Essa reflexão do colegiado sobre as matérias a ele apresentadas tem um
momento oportuno. Não pode haver atropelo do procedimento. O curso
natural de um recurso é que o julgamento seja proferido ao seu final e
não liminarmente!
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica